Tribunal: TJES
Processo: 0005096-36.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005096-36.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUTH SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a revisão de contrato de crédito pessoal por abusividade de juros. A recorrente alega omissão quanto à análise da taxa média de mercado como limite não absoluto e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a abusividade dos juros remuneratórios e a natureza do contrato; e (ii) estabelecer a viabilidade de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais via embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta exaustivamente a matéria, sopesando a natureza do negócio jurídico e as taxas médias de mercado aplicáveis ao crédito pessoal não consignado na época da contratação.

5. A discrepância manifesta entre a taxa anual contratada de 987,22% e o parâmetro médio de mercado de aproximadamente 45% ao ano configura onerosidade excessiva e viola a função social do contrato.

6. A utilização dos aclaratórios para rediscutir o mérito e reanalisar fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado revela-se via recursal inadequada.

7. A atribuição de efeitos infringentes pressupõe a existência de vício formal integrativo prévio, situação não verificada nos autos.

8. O prequestionamento considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o rebatimento literal de cada dispositivo normativo ventilado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discordância da parte com os fundamentos da decisão e a intenção de rediscutir o mérito não caracterizam omissão passível de correção por embargos de declaração.

2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005096-36.2020.8.08.0021

EMBARGANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:
RUTH SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a o v. Acórdão (id. 18202146) proferido por esta Eg. Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de
RUTH SILVA DOS SANTOS
.

Em seu recurso (id. 18761173), a recorrente alega que há omissão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, pois a média de mercado não pode ser considerada como um limite para a aplicação nos contratos.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão atinente à abusividade dos juros remuneratórios pactuados, sopesando detidamente a natureza do negócio jurídico subjacente.

O voto consignou expressamente que a revisão operada na origem balizou-se pelas taxas médias de mercado aplicáveis às operações de "crédito pessoal não consignado para pessoas físicas/naturais na mesma época". Desse modo, afasta-se alegação de omissão quanto à modalidade do contrato ou desconsideração do perfil de risco.

Ademais, o Colegiado reconheceu que a taxa anual contratada de 987,22%, confrontada com parâmetro médio de mercado fixado à época em, aproximadamente, 45% ao ano, revelou desproporção manifesta superior a vinte vezes o referencial do Banco Central do Brasil.

Assim, acórdão fundamentou, de maneira hígida e clara, que a magnitude de tal discrepância transcende mera precificação de risco e descamba para campo da onerosidade excessiva, violando a função social do contrato e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Denota-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa e reanalisar os fundamentos jurídicos adotados pela maioria da Câmara, utilizando-se de via recursal manifestamente inadequada para tanto.

A concessão de efeito infringente pressupõe existência de vício formal integrativo prévio, o que inexiste nos autos.

No tocante ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consolidou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões apontados.

Nesse sentido, o Órgão Fracionário não está adstrito a rebater, de forma literal, cada um dos dispositivos normativos ventilados pelas partes, exigindo-se apenas manifestação fundamentada sobre a matéria jurídica controvertida, o que foi plenamente atendido.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.